Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. LIMINAR. GUARDA MENORES. ALTERAÇÃO. REGULAR INSTRUÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA AFASTADA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. É temerária a exoneração dos alimentos initio litis sem a observância à prévia instauração do contraditório e regular instrução do processo para melhor elucidação dos fatos, sobretudo se os elementos constantes nos autos não autorizam a imediata cessação do dever do Alimentante de prestar alimentos às crianças e se em autos diversos foi indeferido o pedido de guarda provisória do genitor por não ter conseguido comprovar ser o atual guardião dos filhos menores.
2. Recurso desprovido.